Tribunal: TJSP
Processo: 1500770-11.2022.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. (Artigo 155, § primeiro e § quarto, incisos I e IV, do Código Penal). Subtração de objetos, mediante arrombamento e concurso de pessoas, do interior de Igreja. Recursos defensivos que questiona a autoria delitiva. Negativa frágil. Apreensão em posse da res. Palavras da vítima e de testemunha, seguras e consistentes. Condenação mantida. Impossibilidade de

Ementa:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. (Artigo 155, § primeiro e § quarto, incisos I e IV, do Código Penal). Subtração de objetos, mediante arrombamento e concurso de pessoas, do interior de Igreja. Recursos defensivos que questiona a autoria delitiva. Negativa frágil. Apreensão em posse da res. Palavras da vítima e de testemunha, seguras e consistentes. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para modalidade simples. Qualificadoras comprovadas. Não incidência do princípio da insignificância. Dosimetria das penas irretocável. Dupla qualificação do delito. Antecedentes desabonadores. Reincidência. Mantido o regime semiaberto. Réu não principiante na prática delitiva. Circunstâncias judiciais negativas. Pena de multa proporcional a pena corpórea. Pedido de isenção de custas. Matéria afetado ao Juízo de Execuções. Prequestionamento. Recurso não provido.